Tribunal: TJMT
Processo: 1007394-53.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007394-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FÓRUM DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVANTE), RENATO EMILIANO MONTEIRO (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Pena unificada de 26 anos, 9 meses e 11 dias. Cinco Guias definitivas por crimes de Roubo, Furto Qualificado e corrupção de menores. Livramento condicional. Requisito objetivo alcançado. Improcedência. Ausência de preenchimento subjetivo. Falta grave praticada no curso do cumprimento da pena no regime semiaberto. Histórico executório desfavorável. Quatro regressões reiteradas. Aplicação do Tema 1.161 do Superior Tribunal de Justiça. Análise global do histórico prisional. Fundamentação concreta. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional nos autos de execução penal n. 0000729-21.2014.8.11.0077, por ausência do requisito subjetivo.

2.

Consta dos autos que o agravante, após progressão ao regime semiaberto em 24.1.2024, praticou, em tese, nova infração penal em 5.4.2024, consistente nos delitos de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, circunstância que ensejou prisão em flagrante, posterior conversão em preventiva, reconhecimento de falta grave e regressão definitiva ao regime fechado.

3.

Sustenta-se o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão do livramento condicional, ao argumento de que a última falta grave ocorreu há mais de 12 meses do requerimento formulado, além de alegar fundamentação genérica da decisão agravada ao valorar negativamente as múltiplas condenações do sentenciado.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a ausência de falta grave nos 12 meses anteriores ao requerimento satisfaz, por si só, o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional; (ii) se o histórico executório integral do agravante pode ser considerado para aferição do bom comportamento carcerário, nos termos do Tema 1.161 do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) se a decisão agravada incorreu em fundamentação genérica ao valorar a reiteração delitiva e as intercorrências disciplinares registradas na execução penal.

III. Razões de decidir

5.

O art. 83, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, exige, para concessão do livramento condicional, não apenas o implemento do requisito temporal, mas também demonstração concreta de bom comportamento durante a execução da pena, circunstância que demanda análise global do histórico executório do sentenciado.

6.

De fato, o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional encontra-se preenchido, sendo incontroverso o implemento do lapso temporal em 20.6.2024. Todavia, o preenchimento do requisito objetivo, aliado aos registros recentes de comportamento disciplinar satisfatório, não se revela suficiente para autorizar a
benesse,
quando o exame global da execução penal evidencia a ausência do requisito subjetivo.

7.

Nesse contexto, embora a última falta grave tenha ocorrido há mais de 12 meses antes da decisão que indeferiu o benefício, tal circunstância, isoladamente considerada, não neutraliza os demais elementos concretos extraídos da execução penal, especialmente diante da prática, em tese, de novo delito de tráfico de drogas no curso da execução, fato que culminou em regressão definitiva de regime.

8.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, firmou entendimento no sentido de que a aferição do requisito subjetivo não se restringe à inexistência de falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido, devendo abranger toda a trajetória prisional do apenado, inclusive intercorrências pretéritas reveladoras de instabilidade disciplinar e risco de reiteração delitiva.

9.

Na hipótese, o histórico executório do agravante revela quadro incompatível com a formação de prognóstico favorável à reinserção social antecipada, diante da existência de cinco guias definitivas, múltiplas condenações por crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, reincidência específica, quatro regressões de regime no curso do executivo de pena e reiterado descumprimento das condições impostas durante a execução.

10.

Tratando-se de condenado por crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, incide o parágrafo único do art. 83 do Código Penal, o qual condiciona a concessão do livramento condicional à demonstração de condições pessoais aptas a evidenciar baixa probabilidade de reiteração criminosa, requisito não evidenciado no caso concreto.

11.

A decisão agravada não se amparou em fundamentos abstratos de periculosidade, tampouco em indevida estigmatização do agravante, mas em elementos concretos extraídos do histórico executório, utilizados legitimamente para aferição do requisito subjetivo exigido para concessão da
benesse.

12.

A reiteração em delitos graves, associada à recente prática de falta disciplinar homologada e às sucessivas regressões de regime, impede a formulação de juízo seguro acerca da aptidão do agravante para usufruir do livramento condicional, em conformidade com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A aferição do requisito subjetivo do livramento condicional — bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, 'a', do CP) — deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses previsto na alínea 'b' do mesmo dispositivo, conforme Tema Repetitivo n. 1.161 do STJ. 2. O decurso de mais de 12 meses sem o cometimento de falta grave não neutraliza, por si só, os demais elementos negativos do histórico executório do apenado para fins de concessão do livramento condicional. 3. Para condenados por crimes dolosos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento condicional exige, nos termos do parágrafo único do art. 83 do Código Penal, a constatação de condições pessoais que permitam presumir a não reiteração delitiva, requisito não preenchido quando o histórico executório revela múltiplas regressões de regime, reincidência específica e falta grave recente consistente na prática de novo crime doloso. 4. Não configura fundamentação genérica a decisão que utiliza elementos concretos do histórico executório para afastar o requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal”.

Dispositivos citados:
arts. 83, inciso III, alíneas “a” e “b”, e parágrafo único, do Código Penal; arts. 118, inciso I, e 127 da Lei de Execução Penal; Súmulas 441 e 535 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - REsp: 1970217 MG 2021/0361139-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/05/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2023; STJ - HC: 952858 DF 2024/0387392-7, Relatora.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024; STJ - AgRg no HC n. 981.254/SP, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Data de Julgamento: 11/03/2025; TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1005794-31.2025.8.11.0000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09/04/2025, Data de Publicação: 10/04/2025,
N.U 1021562-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Renato Emiliano Monteiro
em face da decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT
que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0000729-21.2014.8.11.0077,
indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional
por ausência do requisito subjetivo (ID 347681357 – Págs. 770/771).

Nas
razões
recursais de ID 347676865, subscritas por advogado constituído, o
agravante sustenta preencher os requisitos legais para a concessão do livramento condicional.

Afirma que, após progredir ao regime semiaberto em 24.1.2024, praticou falta grave em 15.3.2024, decorrente de prisão em flagrante nos autos n. 1001652-76.2024.8.11.0013, circunstância que ensejou sua regressão ao regime fechado em 17.4.2024. Defende, contudo, que o fato não obstaria a
benesse
, pois já transcorrido período superior a 18 meses desde a infração disciplinar.

Com isso, esclarece que, como o requisito objetivo foi alcançado em 20.6.2024, e o subjetivo também estaria satisfeito, diante da superação do prazo de 12 meses previsto pelo legislador para aferição da falta grave, aliado ao bom comportamento, consoante “
último Atestado de Conduta Carcerária juntado aos autos, datado de 15 de janeiro de 2024 (Ref. 207.1), classifica o comportamento do Requerente como
"BOM"
”.

Argumenta, por fim, que a decisão agravada teria se valido de fundamentação genérica ao mencionar as “diversas condenações” do agravante, em prejuízo da finalidade ressocializadora da execução penal.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do pedido (ID 347681357 - Págs. 824-830).

Na fase do
artigo 589 do CPP,
o Juízo
a quo
manteve integralmente o decisório impugnado, conforme consignado no ID 347681357 - Pág. 834.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Fânia Amorim,
opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução, mediante a seguinte ementa (ID 3521643920):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
LIVRAMENTO CONDICIONAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – AGRAVANTE QUE SUSTENTA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, COM ÊNFASE NA AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES E NA EVOLUÇÃO POSITIVA DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS NO SENTIDO DE QUE A AFERIÇÃO DO BOM COMPORTAMENTO DEVE ABRANGER TODO O HISTÓRICO EXECUTÓRIO, EVIDENCIADA REITERAÇÃO DELITIVA, MÚLTIPLAS GUIAS DE EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AUTORIZAR A PRESUNÇÃO FAVORÁVEL DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
– PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta apara julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos executórios de nº.
0000729-21.2014.8.11.0077,
que
Renato Emiliano Monteiro
cumpre
pena unificada de 26 anos, 9 meses e 11 dias de reclusão
, em regime fechado, conforme Relatório da Situação Processual Executória de ID 347681357 - Págs. 646 e ss. e ID 347681357 - Pág. 825/826 (contrarrazões), oriunda de cinco Guias definitivas, tais quais:

1.

AP n.º 0000203-57.2011.8.11.0013 — crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do CP) — condenado à pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2.

AP n.º 0001722-33.2012.8.11.0013 — crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP) — condenado à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado;

3.

AP n.º 0000025-11.2011.8.11.0013 — crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso I, do CP) — condenado à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto;

4.

AP n.º 0003203-60.2014.8.11.0013 — crime de roubo qualificado tentado (art. 157, §3º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do CP) — condenado à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e

5.

AP n.º 0001041-82.2020.8.11.0013 — crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, por três vezes, em concurso formal, c/c art. 61, inciso II, alínea "h", do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA) — condenado à pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 177 dias-multa, em regime inicial fechado.

Em 24.1.2024
, o agravante
progrediu ao regime semiaberto.

Contudo, sobreveio
notícia da prática de falta grave,
decorrente de prisão em flagrante do agravante no dia em
5.4.2024
, a qual foi convertida em preventiva pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1001652-76.2024.8.11.0013, instaurado para apurar, em tese, os crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Diante desse cenário, o Juízo da Execução Penal determinou a
regressão de regime de pena do agravante
,
em 17.4.2024,
de acordo com a decisão lançada no ID 347681357 – Pág. 703 e ss.

Posteriormente, realizada
audiência de justificação
em
30.6.2024,
o Juízo da Execução, à vista dos elementos então colhidos
, reconheceu a prática de falta grave e tornou definitiva a regressão do regime semiaberto para o fechado
, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. Na mesma oportunidade, considerando o histórico prisional do agravante, fixou novo marco interruptivo para a concessão de benefícios executórios, “
salvo para livramento condicional (Súmula 441 do STJ), comutação de pena e indulto (Súmula 535 do STJ) e, com fundamento no art. 127 da LEP, revogo 1/3 (um terço) do tempo remido, se houver
” (ID 347681357 - Págs. 774/745).

Mais tarde, em
28.9.2025
, no prosseguimento da execução penal, o Juízo singular
indeferiu o pedido defensivo de livramento condicional
, por reputar
não preenchido o requisito subjetivo
indispensável à concessão da
benesse
, conforme decisão lançada sob o ID 347681357 - Pág. 798 e ss., mediante o que segue:

“No que atine ao requisito subjetivo, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que análise do bom comportamento durante o cumprimento da pena, necessário para o livramento condicional, , e não
deve levar em consideração todo o período da execução penal
apenas os últimos 12 (doze) meses (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/ 2023, DJe de 1/6/2023).

No caso em análise, observo que o apenado não preenche o requisito
subjetivo
que é necessário para concessão do direito.

Isto, pois, depreende-se dos autos que o apenado teve regressão definitiva reconhecida nos autos em razão de falta grave cometida no curso da execução.

Logo, é de se concluir que o sentenciado praticou novo crime com durante a execução da pena, demonstrando não estar apto a gozar de outro benefício que exige maior grau de responsabilidade e comprometimento. Assim, entendo que o apenado não cumpriu com o requisito subjetivo necessário à obtenção do direito ao livramento condicional.

Não bastasse a evidente falta de disciplina, deve-se levar em conta que o sentenciado ostenta condenações por crimes de natureza diversas, sendo a maioria por crime tipificado no artigo 157 do Código Penal [roubo], que é caracterizado pela violência ou grave ameaça contra a pessoa, cuja reiteração delitiva acentua ainda mais o indeferimento do livramento condicional. Sob tais razões e por tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO
a concessão de
livramento condicional
e mantenho o sentenciado em regime fechado até o alcance de outros direitos. Destaque original.

É contra essa decisão que o agravante se insurge, pretendendo a reforma do
decisum,
ao argumento de que já havia preenchido o requisito objetivo em 20.6.2024 e que também satisfaz o requisito subjetivo, pois a última falta grave teria ocorrido há mais de 12 meses, superando o período previsto no art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal. Sustenta, ainda, que a decisão agravada adotou fundamentação genérica ao mencionar suas “diversas condenações”, em prejuízo da finalidade ressocializadora da execução penal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público de
1º grau
pugnou pela manutenção da decisão agravada, vez que a aferição do bom comportamento carcerário deve abranger todo o histórico executório. Aduziu, ainda, que a reiteração delitiva evidenciada pelas cinco guias de execução, somada às intercorrências disciplinares registradas no curso do cumprimento da pena, impede a formação de juízo favorável quanto ao requisito subjetivo em face do agravante, sobretudo porque, segundo consignado no relatório de situação processual executória, “
todas as vezes que posto em liberdade, o agravante voltou a delinquir
” (ID 347681357 - Págs. 824-830).

Do mesmo modo, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se posicionou pelo desprovimento do pedido, no sentido de que a inexistência de falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido, embora constitua requisito legal específico para a concessão do livramento condicional, não esgota a análise do requisito subjetivo. Segundo ponderou o órgão ministerial, a avaliação do bom comportamento carcerário deve ser realizada de forma mais ampla, mediante exame do histórico prisional do apenado, não se limitando ao recorte temporal indicado no art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal (ID 352164392).

Com razão o Órgão Ministerial.

Embora o impetrante defenda que a falta grave ocorrida em 5.4.2024 estaria superada pelo decurso de 12 meses, invocando o art. 83, III, "b", do Código Penal, tal argumentação não se sustenta.

Isso, porque, no julgamento do REsp n. 1.970.217, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
, publicado em junho de 2023, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
3. Tese:
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art . 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional,
não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena. 5. Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1970217 MG 2021/0361139-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/05/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2023). Destaquei e sublinhei.

Reforçando o raciocínio, a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 1.161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário para fins de concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses sem falta grave (art . 83, III, b, do Código Penal)”
(STJ - HC: 952858 DF 2024/0387392-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

A interpretação adequada desse entendimento não autoriza concluir que a falta grave antiga possa, isolada e indefinidamente, impedir a concessão do livramento condicional. O que dele se extrai é que a aferição do “bom comportamento durante a execução da pena”, previsto na alínea “a” do art. 83 do Código Penal, não se limita ao período de 12 meses indicado na alínea “b” do mesmo dispositivo, devendo abranger o percurso executório do apenado em sua integralidade.

Com efeito, o histórico prisional do agravante revela quadro desfavorável à formulação de prognóstico positivo, notadamente diante: (
i
) múltiplas condenações por crimes graves (AP n. 0000203-
57
.2011.8.11.0013; 0001722-
33
.2012.8.11.0013; 0003203-
60
.2014.8.11.0013 e n. 0001041-
82
.2020.8.11.0013 – todas por crimes de Roubo – ID 346214354); (
ii
) reincidência específica; (
iii
) quatro regressões de regime (ID 347681357 - Pág. 754/756 – Relatório da Situação Processual Executória); (
iv
) descumprimento reiterado das condições impostas; e (
v
) última falta grave consistente em possível prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.

Sobre as regressões, no referido relatório consta o seguinte: 1ª Regressão de regime: Data de referência 2.7.2012 — do regime semiaberto para o fechado (regressão); 2ª Regressão: Data de referência 8.7.2014 — do regime semiaberto para o fechado (regressão); 3ª Regressão: Data de referência 17.6.2020 — do regime semiaberto para o fechado (regressão cautelar, convertida em definitiva); 4ª Regressão: Data de referência 22.4.2024 — do regime semiaberto para o fechado (regressão cautelar, convertida em definitiva em 28.6.2024).

Volvendo ao caso, a falta grave ocorreu em
5.4.2024
e a decisão que
indeferiu o livramento condicional
foi proferida em
28.9.2025,
tendo transcorrido entre esses marcos período superior a 12 meses, o que não impede a negativa da
benesse.

Diante desse panorama, verifica-se que o indeferimento
não se apoiou tão somente no descumprimento do prazo
previsto na alínea “b” do art. 83, do CP
, mas na
ausência do requisito subjetivo
, analisado diante do
histórico do agravante.
Assim, tratando-se de reeducando com
múltiplas condenações por crimes dolosos praticados com violência ou grave ameaça (roubo)
, incide o
parágrafo único do art. 83
, que condiciona o benefício à
constatação de condições pessoais aptas a afastar o risco de reiteração delitiva
.

Nesse ponto, o
parágrafo único do art. 83 do Código Penal
dispõe que, tratando-se de condenado por
crime doloso cometido com violência ou grave ameaça
,
o livramento condicional depende, além dos demais requisitos, da
constatação de condições pessoais

que permitam
presumir a não reiteração delitiva
.

Ilustrando esse raciocínio, colaciona-se jurisprudência desta Corte de Justiça:

“III. Razões de decidir 3. “Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do Tema
Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime
.” (STJ, AgRg no HC n. 981.254/SP, Relator.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j . em 11/3/2025)4
. A prática de falta grave, consistente no cometimento recente de novo crime (tráfico de drogas), demonstra a instabilidade no comportamento do recuperando (agravante) durante a execução da pena e respalda a conclusão pela ausência do requisito subjetivo
. IV. Dispositivo e tese6 . Agravo em execução penal conhecido e desprovido.(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10057943120258110000, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento
: 09/04/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2025). Destaquei.

Por derradeiro, também não merece acolhida a alegação de que a decisão recorrida teria se valido de fundamentação genérica ao mencionar as “diversas condenações” do agravante.

A decisão agravada não se apoiou em juízo abstrato de periculosidade, tampouco em reprovação moral dissociada da execução penal. Ao contrário, indicou elementos concretamente extraídos do histórico executório do agravante, a considerar a falta grave homologada no curso da pena, que ensejou a regressão definitiva de regime, bem como o quadro de reiteração delitiva revelado pelas guias de execução, com destaque para condenações por crimes de roubo, delitos dolosos praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

Nesse contexto, a referência ao passado criminal do agravante não foi empregada como fundamento automático de indeferimento do livramento condicional, nem como indevida dupla valoração das condenações que compõem a execução. Serviu, isto sim, como dado objetivo para aferição do requisito subjetivo, nos exatos termos do parágrafo único do art. 83 do Código Penal, que exige, para condenados por crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça, a constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

A análise, portanto, não recai sobre o histórico criminal de forma isolada, mas sobre sua repercussão atual na avaliação da aptidão do apenado ao retorno antecipado ao convívio social. E, no caso, o conjunto formado pela falta grave recente, pela regressão de regime e pela reiteração em crimes violentos inviabiliza a formação do prognóstico favorável exigido para a concessão da
benesse.

Diante desse panorama, embora o agravante tenha implementado o requisito objetivo e ostente registros recentes de comportamento disciplinar satisfatório, tais circunstâncias, por si sós, não bastam para autorizar o livramento condicional, quando o exame global da execução revela a ausência do requisito subjetivo.

Nesse sentido:

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser aferido com base no histórico prisional global, sem limitação ao período de 12 meses. A prática de novo crime durante a execução da pena configura falta grave e justifica o indeferimento do benefício por ausência de bom comportamento carcerário
. A decisão que indefere o livramento condicional com fundamentação idônea e alinhada à jurisprudência está em conformidade com o devido processo legal
. (...)” (N.U 1021562-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025). Destaquei.

Com efeito, pesam contra o agravante: a falta grave homologada, consistente na prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, apurado nos autos n.º 1001652-76.2024.8.11.0013, com regressão definitiva de regime; o histórico executório composto por 5 guias, majoritariamente relacionadas a condenações por roubo; e a inexistência de elementos concretos capazes de sustentar a presunção favorável prevista no parágrafo único do art. 83 do Código Penal.

Assim, avaliadas em conjunto, tais circunstâncias impedem a formulação de juízo seguro quanto à aptidão do agravante para usufruir da liberdade antecipada, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.970.217/MG.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial
, nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026